Tribunal: TJES
Processo: 5002270-73.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-73.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CF ACABAMENTOS ESPECIAIS LTDA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
.
ANULAÇÃO DA INTIMAÇÃO. MANUTENÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES. PODER GERAL DE CAUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
1 – A intimação para pagamento foi direcionada a Advogada que já não representava mais os interesses dos Executados, restando correta a sua anulação. 2 - A Agravante, em suas razões recursais, não indicou bens que possam garantir a execução e se limitou a alegar genericamente que o prejuízo com o bloqueio de valores é presumido, o que não se pode admitir pois o processo judicial é baseado em provas e não em presunções e conjecturas. 3 - A execução deve ser realizada em busca da satisfação dos interesses do credor e embora o princípio da execução menos onerosa ao devedor não possa ser desprezado, este não indicou qualquer outro bem à penhora ou mesmo a pretensão de quitar o débito. 4 - Agravo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002270-73.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: CF ACABAMENTOS ESPECIAIS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual a MMª Juíza negou a liberação de valores bloqueados na conta bancária da Agravante, ocorrido antes da citação para pagar ou impugnar o cumprimento de sentença.

A Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) embora a MM Juíza tenha reconhecido a nulidade da intimação manteve o ato de bloqueio, sob o fundamento de ausência de prejuízo; 2º) o prejuízo decorrente do bloqueio é presumido; 3º) o bloqueio sem a possibilidade de defesa prévia é antecipação de ato processual ainda não cabível mesmo porque a parte sequer fora citada do cumprimento de sentença, sendo evidente a violação ao artigo 523, do CPC; 4º) a manutenção dos bloqueios viola a boa-fé processual e o devido processo legal.

O Agravado requereu o cumprimento da sentença que condenou a Agravante e outros ao pagamento de quantia certa.

A intimação para pagamento foi direcionada a Advogada que já não representava mais os interesses dos Executados.

Considerando que não houve manifestação, foi realizado o bloqueio de valores na conta bancária da Agravante, que se insurgiu quanto à sua realização.

A MMª Juíza reconheceu a nulidade e determinou a realização de nova intimação, mas manteve o bloqueio dos valores, destacando que:

[...] é o caso de se promover a devolução do prazo para que os devedores possam implementar o pagamento, afastando-se, assim, a incidência de multa, no entanto, por medida de cautela, mantenho os bloqueios realizados posto que não fora apresentado qualquer outro bem à penhora e inexiste alegação de impenhorabilidade do valor bloqueado.

De se rememorar, outrossim, que inexiste nulidade sem prejuízo, e como se não bastasse, sequer indicara o prejuízo sofrido, requisito indispensável para acolhimento de qualquer nulidade, posto que, o Código de Processo Civil, ao enfrentar a questão nos arts. 276 a 283, destaca a instrumentalidade das formas, o aproveitamento dos atos processuais em geral e a sanabilidade de todo e qualquer vício processual. Por instrumentalidade, deve-se entender a preservação da validade do ato processual que, mesmo maculado por algum vício de forma, atinge corretamente o seu objetivo, a sua finalidade, sem causar prejuízo (arts. 277 e 282, §1º).

Seguiu-se o presente recurso.

O Código de Processo Civil estabelece que:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente,
sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias
, acrescido de custas, se houver.

[...]

§ 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.

O legislador, ao disciplinar o cumprimento de sentença, estabeleceu que antes de que se proceda à penhora, o devedor deve ser citado/intimado para quitar o débito.

Não se desconhece que, “
em regra, ‘o bloqueio de contas bancárias de executados, via Bacenjud, previamente à citação e sem que estejam presentes os requisitos que ensejam a efetivação de medida cautelar, ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa. Precedentes: REsp 1.832.857/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 20/9/2019; REsp 1.720.172/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 2/08/2018; AgRg no AREsp 512.767/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 3/6/2015" (REsp 1.752.868/PE, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 17.11.2020)
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.134.288/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 17/5/2023).

Ocorre que, no caso em análise, vislumbra-se a presença de motivos que justificam a excepcional manutenção do bloqueio de valores realizado sem a notificação válida dos devedores para cumprirem a obrigação.

A decisão recorrida registra a presença de requisitos para a excepcional manutenção do bloqueio de bens, anteriormente à intimação válida para pagamento, com base no poder geral de cautela do juiz, a saber (1) “
não fora apresentado qualquer outro bem à penhora
” e (2) “
inexiste nulidade sem prejuízo, e como se não bastasse, sequer indicara o prejuízo sofrido, requisito indispensável para acolhimento de qualquer nulidade
”.

Desse modo, a teor do art. 1.016, do Código de Processo Civil, cumpria à Agravante impugnar objetivamente os fundamentos do provimento jurisdicional, expondo “
as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido
” (inciso III).

Contudo, a Agravante, em suas razões recursais, também não indicou bens que possam garantir a execução e se limitou a alegar genericamente que o prejuízo com o bloqueio de valores é presumido, o que não se pode admitir pois o processo judicial é baseado em provas e não em presunções e conjecturas.

In casu
, diante (1) da presunção de certeza e liquidez que recai sobre o título executivo judicial que lastreia o cumprimento de sentença, (2) da falta de indicação de bens passíveis a garanti-lo, (3) da ausência de indicação de prejuízo concreto com a manutenção do bloqueio, além dos normais inconvenientes que decorrem de sua realização em qualquer fase do processo e (4) da análise do valor bloqueado (R$ 31.558,69) em comparação com o valor da atualização do débito até 23/09/2021 (R$ 249.414,05), não se mostra razoável a liberação da quantia.

A execução deve ser realizada em busca da satisfação dos interesses do credor e embora o princípio da execução menos onerosa ao devedor não possa ser desprezado, este não indicou qualquer outro bem à penhora ou mesmo a pretensão de quitar o débito.

Assim, entendo pela manutenção do bloqueio dos valores, com fundamento no poder geral de cautela do Magistrado.

Desse modo, as razões recursais não se mostram suficientes para justificar a reforma da decisão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.

Manifesto-me por acompanhar, integralmente, o voto exarado pelo douto relator.